Tribunal: STM
Processo: 7000311-19.2024.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CRONOLOGIA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PERIGO CERTO E ATUAL. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. SÚMULA Nº 3 DO STM. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I- O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, configura-se com a ausência injustificada do militar de sua unidade ou do lugar onde deve permanecer, por mais de 8 dias, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica para caracterização do delito.
II- O estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) necessidade de proteção de direito próprio ou de pessoa ligada ao agente por estreitas relações de parentesco ou afeição; (ii) existência de perigo atual, certo e inevitável; (iii) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e (iv) ausência de razoabilidade na exigência de conduta diversa.
III- A ausência de perigo certo e atual impede o reconhecimento do estado de necessidade exculpante. Não há elementos probatórios que indiquem que a gravidez da companheira do acusado representava situação de perigo concreto, presente e imediato, especialmente considerando que a gestação transcorreu sem complicações e que a gestante contava com apoio familiar.
IV- Constitui ônus da defesa comprovar o estado de necessidade exculpante, valendo-se de provas idôneas e contundentes aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do acusado, conforme prevê o art. 296 do CPPM.
V- Ademais, a alegada condição de arrimo de família deve ser contemporânea ao delito e devidamente comprovada. No caso, além de a paternidade não ser contemporânea à prática delitiva, não restou demonstrada a dependência econômica dos familiares em relação ao militar. Aplicável ao caso o teor da súmula 3 do STM.
VI- Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-19.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GIAN LAGO DE SOUZA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO INTERPOSTA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO VERGASTADA, A QUAL CONDENOU
GIAN LAGO DE SOUZA À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO ART. 187, "CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES IMPOSTAS NA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-19.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: GIAN LAGO DE SOUZA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CPM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CRONOLOGIA DOS
FATOS. AUSÊNCIA DE PERIGO CERTO E ATUAL. CONDIÇÃO DE
ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. SÚMULA Nº 3 DO STM.
DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
I- O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, configura-se com a
ausência injustificada do militar de sua unidade ou do lugar onde deve
permanecer, por mais de 8 dias, sendo desnecessária a demonstração de
finalidade específica para caracterização do delito.
II- O estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM) exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) necessidade de proteção de direito
próprio ou de pessoa ligada ao agente por estreitas relações de parentesco ou
afeição; (ii) existência de perigo atual, certo e inevitável; (iii) situação não
provocada voluntariamente pelo agente; e (iv) ausência de razoabilidade na
exigência de conduta diversa.
III- A ausência de perigo certo e atual impede o reconhecimento do estado de
necessidade exculpante. Não há elementos probatórios que indiquem que a
gravidez da companheira do acusado representava situação de perigo concreto,
presente e imediato, especialmente considerando que a gestação transcorreu
sem complicações e que a gestante contava com apoio familiar.
IV- Constitui ônus da defesa comprovar o estado de necessidade exculpante,
valendo-se de provas idôneas e contundentes aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do acusado, conforme prevê o art. 296 do
CPPM.
V- Ademais, a alegada condição de arrimo de família deve ser contemporânea
ao delito e devidamente comprovada. No caso, além de a paternidade não ser
contemporânea à prática delitiva, não restou demonstrada a dependência
econômica dos familiares em relação ao militar. Aplicável ao caso o teor da
súmula 3 do STM.
VI- Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer da Apelação interposta e, no mérito, em negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a decisão vergastada, a qual condenou Gian Lago de
Souza à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições impostas na decisão de
primeiro grau.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Soldado do Exército (Sd Ex)
Gian Lago de Souza, com vistas a reformar a sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, por maioria, condenou-o à pena de 6 meses de detenção em regime inicialmente
aberto, com o benefício do sursis, pela prática do crime previsto no art. 187, caput, do Código
Penal Militar (CPM) – deserção.
Em 22.8.2024, o Ministério Público Militar (MPM) ofertou denúncia contra o
então Sd Lago, a qual foi recebida pelo douto magistrado na mesma data. Narra a Inicial que,
em 9.4.2023, o apelante, desprovido de qualquer justificativa ou autorização, não compareceu
ao expediente no 3º Batalhão de Engenharia de Combate (3º BE Comb), em Cachoeira do
Sul-RS. Com a continuidade da ausência, à 0h do dia 18.4.2023, consumou-se o crime do art.
187 do CPM.
O militar permaneceu ausente até ser capturado na cidade de Charqueadas-RS
em 5.8.2024. Após ser submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço
militar e reincluído ao serviço ativo do Exército.
Com base na documentação produzida no curso da Instrução Provisória de
Deserção (IPD), o órgão de acusação ofereceu denúncia, que foi recebida pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da União em 22.8.2024.
Na fase de resposta à acusação, a defesa arguiu a absolvição sumária por
considerar ausente o necessário dolo à consumação do delito pelo réu e pelo fato de ele ser
arrimo de família. Caso a tese principal não seja admitida, pugnou pela produção de prova em
direito, com a indicação de três testemunhas a serem ouvidas na fase de instrução.
Em sede de despacho, o CPJ/Ex resolveu analisar o pleito da defesa em
audiência, por considerar que a questão envolve aspectos de natureza jurídica, os quais
demandariam um exame mais apurado.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CPJ/Ex reuniu-se em 19.11.2024. Inicialmente, a defesa pediu a palavra e
manifestou-se pela desistência do pedido de absolvição sumária.
Em seguida, foram ouvidas as seguintes testemunhas de defesa: Kemilly da
Silva Pereira, Sérgio Golart de Souza e Thaís da Silva Souza. Na mesma oportunidade, o
Juízo procedeu à qualificação e ao interrogatório do réu.
Em Alegações Finais, o órgão de acusação referendou os termos da denúncia,
bem como requereu a condenação do réu diante da prática do crime do art. 187 do CPM.
A defesa, por sua vez, opinou pela absolvição do seu patrocinado, visto que, a
seu ver, o MPM não teria se desincumbido de demonstrar a existência do crime.
Após, por maioria, o CPJ/Ex proferiu sentença condenatória, ao arbitrar a pena
de 6 meses de detenção, em regime inicialmente aberto e com o benefício do sursis, pela
prática do delito de deserção.
Irresignada, a defesa interpôs este recurso de Apelação, a fim de reformar a
sentença e, consequentemente, absolver o réu, com fundamento no art. 439, alínea "d", do
CPPM, em virtude do estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM.
Em suas razões recursais, aduziu que o recorrente se ausentou do quartel após
ter sido informado do estado gestacional de sua namorada e que, por esse motivo, deixou de
retornar à Cachoeira do Sul, por entender premente e necessário prestar o devido suporte à
sua família. Argumentou, ainda, que se enquadrar-se-ia na condição de arrimo de família,
sendo este um dos casos de dispensa do serviço militar.
Em sede de Contrarrazões, o MPM refutou os argumentos defensivos,
destacando que a cronologia dos fatos demonstra que o réu deixou de comparecer ao
aquartelamento antes mesmo de ter conhecimento da gravidez da namorada. Ressaltou que,
conforme depoimento da própria namorada Kemilly da Silva Pereira, ela só comunicou a
gravidez ao acusado no dia 15.4.2023, quando a ausência já perdurava por seis dias. Ademais,
frisou que a jovem possuía o amparo de sua genitora, que, à época, residia na cidade de
Balneário Gaivota-SC, local para onde o casal se mudou.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer lavrado pela
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo não
provimento do Apelo, mantendo integralmente a decisão vergastada.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo apresentado é cabível, adequado, tempestivo, bem como inexistem
causas impeditivas ou extintivas do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o recorrente
é parte legítima e há interesse recursal. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, deve
ser conhecida a espécie recursal.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes de efetivamente adentrar o mérito, apresento um apartado acerca da
origem histórica da criminalização do tipo penal em exame. Embora essa seja dúbia, na
antiguidade romana, surgem os primeiros indicativos, passado no qual a deserção, em tempo
de guerra, era punida com a pena de morte e, em tempo de paz, com a relegação em ilha ou
transferência de milícia. (Bandeira, Esmeraldino O. T. Direito, Justiça e Processo Militar. Rio
de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1919, pp. 106- 107).
O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o crime Dos
que fogem das Armadas, cujas penas eram de multa até quatro vezes o valor do soldo
recebido; cadeia, até quitação desse valor; e punição de quatro anos no continente africano,
caso se tratasse de militar com maior graduação. (Disponível em
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 27.3.2023.)
Segundo João Batista da Silva Fagundes, apesar de no Brasil o crime de
deserção ter sido previsto expressamente somente com as Ordenações Filipinas, entre os
silvícolas, a conduta do indivíduo de se evadir da tribo já era punida severamente (In
Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília: Centro
Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio, com o
Decreto de 9 de abril – “Ordenança para Desertores em Tempo de Paz”. Tal procedimento
teve aplicação até a República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar
de 1895. Essa Ordenança instituiu o termo de deserção, o chamado prazo de graça de oito
dias e o roteiro de julgamento. Além disso, determinou que os crimes de deserção fossem
julgados por um Conselho de Guerra e a sentença fosse confirmada pelo Supremo Conselho
de Justiça.
O Regulamento Processual Penal Militar – nosso primeiro Código de Processo
Castrense, promulgado em 1895 – estabeleceu que o corpo de delito deveria ser formado pela
Parte de Ausência, dadas 24 horas após verificada a falta ao quartel, e pelo respectivo Termo
de Deserção, os quais teriam de ser encaminhados ao Conselho de Guerra nas Auditorias.
Ainda nesse período, aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de Tropa com
atribuição para formar a instrução.
Em 1920, ocorreu grande reforma da Justiça Militar, que extinguiu o Conselho
de Guerra, criou o Conselho de Justiça e estabeleceu que os documentos de deserção fossem
encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia, substituída pelos documentos de
Deserção: “Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente com cópia do edital, servirá em
tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia, do qual não caberá recurso”.
Ademais, o art. 257, § 2º, do Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia o processo do desertor
revel.
A modificação do Código de Justiça Militar, introduzida em 1934 (Decreto
24.803, de 14.7.1934, retificado em 24.7.1934), instituiu o julgamento dos crimes de
deserção e insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema que
perdurou para o Exército até 1992.
O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, ainda que o processo
tivesse andamento. Nova alteração ocorreu em 1938, com o Código de Justiça Militar
(Decreto Lei 925, de 2.12.1938), que manteve a proibição da revelia apenas para desertores e
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insubmissos, e a remessa dos documentos de deserção ao Conselho de Justiça Militar
somente após a reinclusão do desertor ou insubmisso.
Após o advento da Lei 8.236, de 20.9.1991, e com a criação da Instrução
Provisória de Deserção (IPD), em se tratando de praça, com a posterior vista ao Ministério
Público Militar, aguarda-se a captura ou a apresentação voluntária do desertor para o
processamento do crime. A denúncia somente é oferecida quando há o retorno da praça às
fileiras da instituição militar, por meio da reinclusão, se praça especial ou sem estabilidade,
ou da reversão, se estável.
Quanto à tipificação atual do delito em análise, o CPM dispõe, no art. 187, a
conduta do militar que se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que
deve permanecer por mais de 8 dias. A pena prevista é a de detenção de 6 meses a 2 anos e
deve ser agravada se o acusado for Oficial.
O tipo penal da deserção tem como elemento objetivo o dever militar, o
comprometimento, além da vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da caserna
e de sua profissão. Já o elemento subjetivo do crime é a vontade livre e consciente de
ausentar-se sem autorização da unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na
prestação do serviço castrense.
Como se observa, o afastamento injustificado, sem licença, constitui um
elemento normativo a ser explorado pelo operador do Direito Penal Militar.
No caso concreto, o pleito defensivo ataca a decisão de primeiro grau por
entender que o fato em análise encontra-se sob o manto do estado de necessidade exculpante,
hipótese excludente da culpabilidade, previsto no art. 39 do CPM, segundo o qual:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Nas razões de Apelo, aduziu o recorrente que a sua ausência ao quartel ocorreu
devido à necessidade de prestar o apoio a sua namorada que, após descobrir a gravidez,
mudou-se para o município de Balneário Gaivota-SC. Ainda, argumentou que se enquadra na
condição de arrimo de família, sendo este um dos casos de dispensa do serviço militar.
Não encontra sucesso a defesa em seu pleito, pelas razões que passo a expor.
No caso, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente demonstrada pelo
Termo de Deserção lavrado conforme o art. 451 do CPPM, assim como pelos demais
documentos acostados aos autos, notadamente a Parte de Ausência e o Boletim Interno que
formalizou a exclusão do militar.
Quanto à autoria, mostrou-se evidente, sobretudo diante da confissão do próprio
réu em seu interrogatório, quando afirmou categoricamente ter se ausentado da Organização
Militar onde servia.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao examinar detidamente o conjunto probatório, constata-se que a tese
defensiva não encontra o necessário respaldo fático, porquanto não estão presentes os
requisitos essenciais para a configuração da aludida excludente de culpabilidade.
O estado de necessidade exculpante demanda a presença de determinados
elementos fáticos, nitidamente delineados pelo legislador no dispositivo supracitado, a saber:
i. necessidade de proteção de direito próprio ou de pessoa ligada ao agente por estreitas
relações de parentesco ou afeição; ii. existência de perigo atual, certo e inevitável; iii.
situação não provocada voluntariamente pelo agente; e iv. ausência de razoabilidade na
exigência de conduta diversa, nas circunstâncias concretas.
Ao confrontar tais pressupostos com os fatos apurados nestes autos, evidencia-
se a impropriedade da tese defensiva, notadamente quanto à alegação de que o réu teria
desertado para prestar apoio à namorada grávida.
O elemento insuperável, que afasta por completo tal pretensão, é a cronologia
dos fatos, minuciosamente estabelecida por meio dos depoimentos colhidos na instrução
processual.
Kemilly da Silva Pereira, namorado da apelante à época dos fatos, declarou,
com precisão cronológica, que apenas lhe comunicou sobre a gravidez no dia 15.4.2023, ou
seja, seis dias após o início da ausência injustificada (9.4.2023) e três dias antes da
consumação do delito (18.4.2023).
A propósito, segue fragmento de sua declaração (evento 54 APM, VIDEO4):
Defesa – E você descobriu a gravidez em 13 de abril?
Kemilly – Eu descobri a gravidez no dia 11 de abril, resolvi vir embora pra cá no dia 13, e
contei para o Gian no dia 15, dois dias depois.
E, em outro trecho de seu depoimento, confirmou essa cronologia (evento 54
APM, VIDEO3):
MP – Excelência, não tinha ficado claro pra mim, a senhora contoupra ele que estava grávida
quando vocês já estavam em balneário Gaivota é isso?
Kemilly – Sim, eu descobri em Charqueadas, mas só contei pra ele aqui.
MP – A senhora só contou pra aí. E a senhora se lembra quando foi pra balneário Gaivota?
Kemilly – Dia 13 de abril.
MP – 13 de abril.
Juiz Militar – De 2023?
Kemilly – Sim de 2023.
MP – A senhora contou pra ele só quando já estavam balneário Gaivota?
Kemilly – Sim.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa informação é corroborada pelo depoimento do próprio apelante, o qual
admitiu, em seu interrogatório, ter deixado o quartel sem ter conhecimento sobre a gravidez
da namorada (evento 56 APM, VIDEO2):
Defesa – Ela também disse que no dia 9 de abril foi constatado a tua ausência no domingo. E
ela deu datas inclusive, eu fiquei impressionada porque ela realmente sabe todas as datas, ela
disse que no dia 11 de abril ela descobriu a gestação, no dia 13 de abril vocês viajaram, então
ela descobriu a gestação aqui, aí no dia 13 vocês viajaram e no dia 15 de abril ela contou pra
ti, tu não desconfiava que ela tava grávida? Nesse período ela não falou pra ti da gravidez?
Acusado – Não senhora.
Defesa – Ela não chegou a falar, nem quando ela disse que queria morar com a mãe dela?
Acusado – Nunca desconfiei.
Defesa – Então ficou sabendo mesmo lá no dia 15 de abril.
Acusado – Fiquei sabendo no dia 15 de abril.
Da leitura dos trechos acima acostados, constata-se que o elemento subjetivo de
abandonar a unidade militar já existia antes mesmo de o réu tomar conhecimento do estado
gravídico de sua namorada, afastando completamente a tese defensiva de que ele teria sido
motivado pela necessidade de prestar assistência a ela.
Além da flagrante incompatibilidade cronológica, a tese defensiva depara-se
com outro obstáculo intransponível: a ausência de perigo certo e atual. Para ser reconhecido,
o estado de necessidade exculpante demanda a existência de uma situação de perigo concreto,
presente e imediato, não bastando o perigo meramente hipotético ou futuro.
No caso em análise, não há qualquer elemento probatório que indique que a
gravidez da Kemilly da Silva Pereira representava uma situação de perigo certo e atual. Pelo
contrário, conforme ela própria declarou em Juízo (evento 54, VIDEO4), sua gestação
transcorreu sem complicações:
Juiz: você teve algum problema de saúde, durante a gravidez, quando você resolveu ir para aí
em Balneário Gaivota? Ou estava tudo normal? Kemilly: não, estava tudo normal.
Além disso, segundo ela mesma relatou, contava com o apoio de sua genitora,
com quem foi residir em Balneário Gaivota-SC, (evento 54, VIDEO4):
MP – A senhora também disse que não teve nenhum problema, ali propriamente durante a
gravidez, além dele aí em Santa Catarina a senhora disse que o seu estava aí? Kemilly – A
minha mãe.
MP – É na mesma cidade, qual é a cidade?
Kemilly – Balneário Gaivota.
MP – Seu pai e sua mãe moram aí e eles ajudam a senhora financeiramente, como é que
funciona?
Kemilly – A minha mãe me ajuda, eu moro com a minha mãe agora.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP – Tá, e ajudou durante todo esse período também enquanto estava com o Gian, também
ajudava?
Kemilly – Sim.
Portanto, não estava configurada qualquer situação de desamparo que exigisse a
presença imediata do apelante, a ponto de justificar o abandono de seus deveres militares.
Idêntica foi a conclusão da nobre PGJM no parecer confeccionado pela Vice-
Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia (Evento 11):
Portanto, não se vislumbra nos autos qualquer ocorrência do estado de necessidade
exculpante como previsto no art. 39 do CPM, já que não restou comprovado, sequer
minimamente, a ocorrência de perigo certo e atual capaz de justificar a ausência do acusado
ao Quartel, motivo pelo qual lhe era exigida conduta diversa da que decidiu seguir,
comparecendo ao local onde servia, ao menos, antes de configurada a deserção. Além disso, o
acusado não comprovou qualquer emergência do estado gestacional de sua namorada que o
obrigasse a se ausentar do Quartel por mais de 8 (oito) dias.
Como se sabe, constitui ônus da defesa comprovar o estado de necessidade
exculpante, valendo-se, para tanto, de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do
CPPM, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)”. Diante da
impossibilidade de tal comprovação, o pleito defensivo não merece prosperar.
A esse respeito, transcrevo a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART 187 DO CPM. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MAIORIA. MÉRITO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
AGIR CONFORME A LEI. IN DUBIO PRO REO. DEPOIMENTO COMPROBATÓRIO.
EVITABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO. ESTADO DE NECESSIDADE.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 3 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). RECURSO
NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Rejeita-se a preliminar, arguida de ofício,
de falta de condição de prosseguibilidade, considerando que o entendimento majoritário desta
Corte se resume ao status de militar da ativa ser indispensável somente para o recebimento da
Denúncia, segundo a literalidade do CPPM, em seu art. 457, §§ 1º a 3º. Decisão por maioria.
A conduta típica descrita no art. 187 do Código Penal Militar evidencia os chamados crimes
de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida
autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo
penal. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado
de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar,
bem como com a jurisprudência. O estado de necessidade sobreveio da alegação de
dificuldades de ordem pessoal. Todavia, tal alegação não foi devidamente comprovada pelo
Réu ao longo da instrução processual, com o depoimento da testemunha da Defesa
contrária à alegação do Réu. O Acusado, deliberadamente, preferiu incorrer na conduta
delituosa descrita no art. 187 do Código Penal Militar, circunstância que afasta, também, o
requisito da inexigibilidade de conduta diversa, pois o Acusado podia e devia comunicar e
comprovar eventuais problemas para justificar a sua ausência. Não há argumento plausível
que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso, uma vez que os requisitos do
crime estão presentes, ou que justifique eximir o Acusado do cumprimento dos deveres e das
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigações castrenses. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação 7000022-07.2024.7.03.0103. Rel. Min. Leonardo Puntel. Julgada em
13.2.2025. Publicada em 4.4.2025); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
LICENCIAMENTO. FALTA DE CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE" DA AÇÃO
PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
ALEGAÇÕES
DE
ORDEM
PARTICULAR.
IMPROCEDÊNCIA.
PREVALÊNCIA
DO
SERVIÇO
MILITAR.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A perda da condição de
militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da
APM. Preliminar rejeitada por maioria. 2. O militar que se ausenta, sem licença, da unidade
na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o delito de
deserção ̶ art. 187 do CPM. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a
proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões constitucionais
atribuídas às Forças Armadas. 3. As justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si só,
os requisitos legais do estado de necessidade exculpante ̶ art. 39 do CPM. A causa de
exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em situações destituídas de
perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever
constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao invés da prática do delito de deserção, a
modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas questões pessoais sempre em
coordenação com a Administração Militar. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (STM. Apelação 7000717-94.2023.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias.
Julgado em 7/12/2023. Publicado em 20.12.2023); (Grifo nosso).
Por tais razões, ao contrário do que a defesa entende, deve incidir no caso o
Enunciado 3 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense, segundo o qual:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.
Igualmente, não assiste razão à defesa quanto à alegação de que o réu seria
arrimo de família e, por esse motivo, não poderia ser condenado pelo delito de deserção.
No tocante a essa condição decorrente da paternidade, novamente as
circunstâncias alegadas não eram contemporâneas ao delito. Nesse sentido, Kemilly da Silva
Pereira é clara ao relatar que comunicou a sua gravidez seis dias após o início da ausência
injustificada e três dias antes da consumação do crime.
Ademais, o próprio conceito de arrimo de família pressupõe a dependência
econômica dos familiares em relação ao militar, circunstância que não se verifica nos autos.
A mencionada civil, além de contar com o apoio de sua genitora, começou a trabalhar logo
após o nascimento de seu filho, conforme relatou (evento 54, VIDEO4):
Defesa – E quando você chegou aí em Balneário Gaivota você não trabalhou?
Kemilly – Não, não trabalhei. Eu fui trabalhar depois que eu ganhei o neném. Depois de um
mês eu comecei a trabalhar.
Em casos análogos, esta Corte expôs que a condição de arrimo de família tem
de ser claramente provada antes da conduta delituosa, o que não se observa no caso concreto,
o que impede que o réu seja eximido de sua responsabilidade penal pela deserção praticada.
Transcrevo julgado que exemplifica essa compreensão:
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CONDIÇÃO
DE
ARRIMO
DE
FAMÍLIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
PANDEMIA E NASCIMENTO DE FILHO. FATOS NÃO CONTEMPORÂNEOS À
CONSUMAÇÃO DO DELITO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. REFORMA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO. MAIORIA. I - A
materialidade delitiva resta caracterizada pelos Termo de Deserção e Auto de Busca e Prisão,
documentos que registram ter o Réu se ausentado de sua OM, sem autorização ou licença, e o
dolo ressai, notadamente, do proceder do Acusado, mormente em razão de ter reconhecido, em
Juízo, que possuía plena consciência de que sua atitude representaria o cometimento do crime
de Deserção. II - A suscitada condição de arrimo de família não se encontra demonstrada nos
autos, não tendo havido a comprovação inequívoca de que a família do Acusado dependia do
seu auxílio material e financeiro. Ao contrário, exsurgem evidências que fragilizam esta
conclusão, comprometendo, via de consequência, o reconhecimento do estado de necessidade,
bem como o afastamento da culpabilidade do Réu. III - A inexigibilidade de conduta diversa,
enquanto elemento integrativo da figura do estado de necessidade, apto a excluir a
culpabilidade, nos termos do preconizado no art. 39 do CPM, não se confirma diante de
situações em que, ainda que sérias e graves, não se façam presentes os vetores do perigo certo
e iminente e da ausência de alternativa de conduta. IV - As pretensas justificativas para o
mau agir do Acusado não são anteriores ao delito, pois o nascimento de seu filho ocorreu
mais de um ano após a consumação da Deserção, e a situação de calamidade pública,
decorrente da pandemia de Covid-19, citada na Sentença absolutória como reforço para o
acolhimento da tese da inexigibilidade de conduta diversa, também foi posterior à prática
delitiva, além de tratar-se de circunstância que afetou a todos, indistintamente, e mobilizou as
Forças Armadas por todo o País, com destaque para as Organizações Militares da Força
Aérea Brasileira. V - A vulnerabilidade criada para a Organização Militar à qual o Réu estava
vinculado, por força do serviço militar obrigatório, sobressai em relação aos alegados
problemas de ordem familiar. Além disso, não se questiona que os princípios da hierarquia e
disciplina exigiam-lhe conduta diversa da que optou por adotar. VI - Não restou configurada
nos autos a incidência da causa excludente de culpabilidade, posto que os motivos alegados
pelo Acusado não são suficientes para afastar a conduta criminosa ínsita no art. 187 do
Código Penal Militar, não sendo possível cogitar a aplicação, ao caso, do estado de
necessidade. VII - Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença a quo e condenar o
Réu pelo crime de Deserção. Decisão por maioria. (STM. Apelação 7000444-
18.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lourival Carvalho Silva. Julgado em 26.10.2023. Publicado em
6.12.2023). (Grifo nosso.)
Diante do conjunto probatório analisado, constato que a sentença condenatória
encontra-se em perfeita consonância com as provas produzidas nos autos, motivo pelo qual
não merece qualquer reparo.
Por fim, cabe deixar registrado que o art. 88, inciso II, alínea “a”, do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal e não afronta os princípios da individualização da
pena ou da isonomia (STM. AP 0000130-90.2016.7.11.0111. Rel. Min. Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Julgamento em 15.02.2018. Publicado em 08.03.2018).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação interposta e, no
mérito, negar-lhe provimento, para mantendo integralmente a decisão vergastada, a qual
condenou Gian Lago de Souza à pena de 6 meses de detenção, como incurso no art. 187,
caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante condições impostas
na decisão de primeiro grau.
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374101v10 e do código CRC d09eb7dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 22/08/2025, às 16:31:30
7000311-19.2024.7.03.0303
40001374101.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR